Tribunal: TJMT
Processo: 1016502-14.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016502-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS E DESIGNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SISTÊMICA. PRAZO QUE PRORROGA AO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PROTOCOLO RECONHECIDO COMO TEMPESTIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. MANUTENÇÃO. BUSCA PELA VERDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Nos termos dos arts. 224, § 1º, do CPC/2015 e 10, § 2º, da Lei nº 11.419/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário. 5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do PJe, regulamentado pela Resolução CNJ nº 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em dias é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (II) ocorrer das 23h às 24h.”
(REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

2- Os elementos que se busca aclarar serão importantes à solução da controvérsia, auxiliando na prolação de decisão de mérito, de modo que o juiz, aferindo ser necessária a prova, a deferiu, não havendo vícios de fundamentação e prejuízo à parte agravante. Quaisquer elementos que somarem aos autos são importantes à busca mais próxima à verdade, e o indeferimento do pedido certamente deixará de oportunizar a juntada de mais evidências a se proferir decisão favorável até mesmo ao ora impugnante. O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016502-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE MURA JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1036890-77.2021.8.11.0041, opostos por
JOSE MURA JUNIOR
, que considerou tempestivos os embargos opostos e deferiu produção de prova.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada se encontra desviada da legalidade processual e material em diversos pontos. Aduz que foi reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, “
sem a menor condição de fazê-lo
”, vez que o Agravado não apresentou nenhuma prova suficiente para constatar a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal.

Sustenta que o Agravado “
tão somente alegou a criação de um chamado administrativo, o qual não foi atendido, pois certamente não havia razão em seu requerimento administrativo, assim como anexou aos autos de origem, vídeos, os quais acompanharão este recurso, pois os mesmos juntados pela agravada demonstram fatos completamente contrários as suas inócuas alegações
.”

Assevera que “
a data aparente no vídeo em comento é do dia 22/10/2021. Como seria possível comprovar a indisponibilidade do sistema PJe do dia 21/10/2021 (prazo fatal) utilizando imagens do dia subsequente? Os vídeos poderiam mostrar a indisponibilidade sobre o dia 22/10, entretanto nesta data o prazo já havia sido encerrado. Evidente que o juízo de origem não analisou a fundo as “provas” anexadas pela agravada, um verdadeiro
error in judiciando
”.

Pontua que os vídeos além de estarem desfocados e ofereceram pouco possibilidade de entendimento, “
conduzem a constatação de que o sistema poderia estar indisponível no dia 22/10/2021, e não no último dia de prazo. O que somente poderia ser poderia ser comprovado por meio da certidão de indisponibilidade, a qual a agravada também não possui”
, destacando que em pesquisa ao sistema de disponibilidade do PJe do TJMT
clickjud
, “
verifica-se a disponibilidade do sistema em ambas as datas”.

Ressalta que a justificativa do
decisum
, ao reconhecer a tempestividade dos embargos, vai de encontro a “
todo o previsto na legislação processual vigente”.

Salienta que a decisão agravada também se equivoca a despeito do acolhimento da instrução processual, em especial a designação da audiência de instrução, “
sem a devida fundamentação
”, limitando-se a acolher o pedido para evitar o cerceamento de defesa.

Argumenta “
como pode o próprio juízo reconhecer não merecer instrução processual, por haverem suficientes provas documentais, e ao mesmo tempo deferir a realização da instrução processual em um procedimento o no qual não é a regra, e sim a exceção.”
(SIC)

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
recorrido, para reconhecer a intempestividade dos embargos à execução, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito, nos termos do srt. 485, I e IV, do CPC.

Subsidiariamente, requesta “
caso não entenda este Egrégio Tribunal pela intempestividade dos Embargos à Execução e a reforma da decisão agravada neste sentido, que seja provido pedido subsidiário de nulidade da decisão para que o juízo a quo prolate a sentença no processo de origem, haja vista o amadurecimento dos autos para tal ato, conforme o próprio juízo de piso asseverou, todavia, de maneira contraditória, não percorreu este caminho hermenêutico
.”

O efeito suspensivo foi deferido pelo então relator Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 176441739).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 178933163).

O Des. Sebastião Barbosa Farias se declarou suspeito, vindo-me o feito por redistribuição (id. 183914653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1036890-77.2021.8.11.0041, opostos por
JOSE MURA JUNIOR
, que considerou tempestivos os embargos opostos e deferiu produção de prova.

A despeito dos argumentos referentes à indisponibilidade do sistema no dia 22, fato é que se comprovou que ocorreu no dia 21, com confirmação por meio de atendimento de chamado registrado pela patrona do agravado:

Apesar de a agravante dizer que o vídeo retrata erro no dia 22/10/2021, fato é que o print de tela se refere ao horário da meia-noite (00:00hrs), ou seja, o erro se iniciou no dia 21/10/2021 e perdurou pela madrugada:

Diferente seria se o vídeo fosse gravado em meio da manhã ou da tarde do dia 21, mas foi registrado no passar do dia 21 para o dia 22, à meia-noite, de modo que comprovado que, no prazo fatal, o sistema estava indisponível.

Ademais, print juntado aos autos dá conta de que o erro foi constatado antes, próximo das 23hrs do dia 21/10/2021:

Sobre o “Atestado de Indisponibilidade de Sistema”, certamente que está irregular, pois a agravante comprova que no dia 21 e no dia 22 o sistema estava não operacional, de maneira que atestar que apenas no dia 11/10 e 27/10 é que estaria fora não está correto.

Os vídeos e o chamado dão clara exposição de que, em 21 e 22 o agravado teve dificuldades por problemas técnicos, e a omissão do atestado acerca destas datas tira a sua credibilidade, em relação ao presente caso em específico.

Tanto o problema foi solucionado apenas no dia 22 que o protocolo dos embargos foi possível no período da noite, às 23:12hrs.

Assim, entendo que, por problemas sistêmicos, devem os embargos à execução ser considerados tempestivos.

O Art. 9 da Resolução Nº 185 de 18/12/2013, define a indisponibilidade do sistema quando ausente possibilidade de consulta aos autos e a transmissão eletrônica dos atos:

“
Art. 9º Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas
.”

Inclusive, no art. 11, II, menciona
em relação ao horário perto da meia-noite
, como no presente caso:

“
Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8° serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

[...]

II -
ocorrer indisponibilidade entre 23h00min e 23h59min, qualquer intervalo de tempo.
”

Já a Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial
, bem estabelece que a indisponibilidade do sistema por motivo técnico, prorroga o prazo para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema:

“
Art.10 A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo.

[...]

§ 2º No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema
.”

Assim, deve a tempestividade dos embargos ser mantida.

Julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. ARTS. 224, § 1º, DO CPC/2015 E 10, § 2º, DA LEI Nº 11.419/2006. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA. INDISPONIBILIDADE POR MAIS DE 60 MINUTOS OCORRIDA APENAS NO SISTEMA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 16/3/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/4/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022. 2. O propósito recursal é decidir se a indisponibilidade, por mais de 60 minutos, do sistema eletrônico do Poder Judiciário de primeira instância implica a prorrogação do prazo recursal em segunda instância, ainda que os sistemas sejam independentes. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 224, § 1º, do CPC/2015 e 10, § 2º, da Lei nº 11.419/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário. 5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do PJe, regulamentado pela Resolução CNJ nº 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em dias é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (II)
ocorrer das 23h às 24h
.
6. Em havendo independência dos sistemas de primeira e segunda instância, a indisponibilidade de um não justifica a prorrogação do prazo de ato que deve ser praticado no outro, ressalvada eventual prova de que o acesso ao outro sistema seria indispensável para a prática do ato. 7. Hipótese em que (I) foi certificada a independência entre os sistemas do PJe de primeira e de segunda instância; (II) a indisponibilidade do sistema do PJe de segunda instância - no qual seria praticado o ato de oposição de embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação - ocorreu por menos de 60 minutos no dia do vencimento do prazo (8/9/2021); (III) portanto, não há que falar em prorrogação do prazo recursal, sendo intempestivos os embargos opostos em 9/9/2021, como decidiu o Tribunal de origem. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
.” (REsp n. 2.060.975/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023.).

Acerca da prova oral determinada, fato é que, a despeito de se dizer ausente fundamentação ao seu deferimento, o juiz, presidente do processo, entendeu pela realização para evitar alegação de cerceamento de defesa, que, obviamente, ocorre quando se prejudica a parte que requereu a realização da prova.

Assim, certamente que se preservou o contraditório e a ampla defesa, bem como a economia processual, pois convencido dos argumentos da parte agravada, no sentido de que a prova seria necessária parta “
a) Depoimento pessoal da requerente, a fim de esclarecer toda e qualquer dúvida acerca do acordado e pagamento, nos termos do Art. 385 do CPC; b) Oitiva de testemunhas, uma vez que comprovarão que requerente realizou o pagamento de parte do débito questionado no presente autos e que prestou serviço de guarda e preservação do imóvel durante todo período contratual, bem como não retirou nenhum dos equipamentos, materiais e insumos que o adquiriu para realização da atividade que não foi exercida, em virtude da não concessão de licença para extração de minério
.”

Os elementos que se busca aclarar serão importantes à solução da controvérsia, auxiliando na prolação de decisão de mérito, de modo que o juiz, aferindo ser necessária a prova, a deferiu, não havendo vícios de fundamentação e prejuízo à parte agravante.

Quaisquer elementos que somarem aos autos são importantes à busca mais próxima à verdade, e o indeferimento do pedido certamente deixará de oportunizar a juntada de mais evidências a se proferir decisão favorável até mesmo ao ora impugnante.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

O Juiz, como destinatários das provas, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, decide a respeito da conveniência ou não da sua produção, possibilitando formar o seu convencimento para o correto deslinde da causa, e foi o feito pelo juiz de primeiro grau.

Assim, também deve ser mantida a prova testemunhal.

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023